Tribunal: TJPA
Processo: 0006254-84.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006254-84.2014.8.14.0049

APELANTE: MAIK MILLER TEIXEIRA DOS SANTOS, MARCOS ARAUJO SILVA, GEOVANE GABRIEL ANDRADE SILVA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006254-84.2014.814.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: GEOVANE GABRIEL ANDRADE SILVA

APELANTE: MARCOS ARAÚJO SILVA

APELANTE: MAIK MILLER TEIXEIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
. DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
. R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA. PROCEDÊNCIA
.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. PARCIAL ACOLHIMENTO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso
e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
readequando a reprimenda definitiva dos apelantes
conforme fundamentação
,
mantendo os demais termos da sentença.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006254-84.2014.814.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: GEOVANE GABRIEL ANDRADE SILVA

APELANTE: MARCOS ARAÚJO SILVA

APELANTE: MAIK MILLER TEIXEIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
GEOVANE GABRIEL ANDRADE SILVA, MARCOS ARAÚJO SILVA e MAIK MILLER TEIXEIRA DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que os condenou respectivamente pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto; 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa que foi substituída por limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade e; 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4961624 P. 4/6) em resumo, que em 03/10/2014, por volta de 18h, policiais militares estavam em ronda ostensiva pela cidade quando avistaram uma motocicleta em frente à uma residência, sendo que a mesma estava sob suspeita de ser utilizada para realizar assaltos.

Com isso, resolveram diligenciar no local e avistaram os apelantes saindo do imóvel, e, após revista pessoal e local encontraram com Marcos Araújo da Silva 01 (um) saco plástico, contendo 09 (nove) petecas de “pasta de cocaína” e, no interior da residência o seguinte:

- 01 (uma) vasilha plástica com tampa contendo 16 (dezesseis) petecas de “pasta de cocaína”;

- faca de cozinha;

- 01 (uma) colher;

- sacos plásticos e;

- papel alumínio

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 4961633 p. 2-24), contra a qual a defesa recorreu (ID’s nº 4961634 p. 32-37 e 4961635 p. 1/8) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, assim como, pela reforma na dosimetria e aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4961635 p. 11-20), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 4961636 p. 10-28).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, IV, V e VII do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que os apelantes foram presos em flagrante delito - após revista pessoal e local, onde foram encontrados em poder de
Marcos Araújo da Silva 01 (um) saco plástico, contendo 09 (nove) petecas de “pasta de cocaína” e, no interior da residência: 01 (uma) vasilha plástica com tampa contendo 16 (dezesseis) petecas de “pasta de cocaína”, pesando um total de 32,978g (trinta e duas gramas e novecentos e setenta e oito miligramas), com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4961625 p. 6) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4961626 p. 12-13).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade armazenar.

As
testemunhas de acusação
Paulo Giovani da Silva e Elielson Reurem Jesus da Silva,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo, declararam que os apelantes já são conhecidos da Polícia, em razão do envolvimento destes com roubos e tráfico de entorpecentes, além do que

o referido local é considerado ponto de comercialização de drogas, e ao procederem a revista na residência, além de localizarem a substância com Marcos, dentro do imóvel apreenderam apetrechos relativos à traficância (sacos plásticos, papel alumínio).

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada aos apelantes, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que estes, presos em flagrante, armazenavam
16 (dezesseis) petecas de “pasta de cocaína” e com Marcos Araújo 09 (nove) petecas da mesma substância, pesando um total de 32,978g (trinta e duas gramas e novecentos e setenta e oito miligramas),
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter consigo e/ou armazenar os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente os apelantes, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelos apelantes.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder dos insurgentes não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes dos agentes, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, a quantidade de entorpecentes apreendidos: 25 (vinte e cinco) petecas de cocaína, pesando um total de 32,978g (trinta e duas gramas e novecentos e setenta e oito miligramas), é muito superior ao comumente encontrado com meros usuários.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderiam os acusados auferirem dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição dos apelantes de usuários exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante. Além do que estes, muitas vezes, se tornam traficantes para alimentar o próprio vício.

Assim, tendo em vista que os Recorrentes não apresentaram qualquer prova capaz de corroborar tal tese o que, como cediço, é obrigação da defesa, não há como acolher a tese de desclassificação.

Além do mais, sendo comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, bem como o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não há como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelos apelantes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

3.
Do redimensionamento da pena

Apontam as defesas exasperação imotivada das dosimetrias, pugnando pelo redimensionamento das penas impostas.

Razão lhes assiste.

Analisando a sentença, verifico que o Magistrado Singular considerou para Geovane e Marcos como desfavorável tão somente o vetor culpabilidade, enquanto para Maik além deste, também considerou como negativo a conduta social.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos referidos vetores, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base de cada apelante, a qual fixo em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Considerando ainda que o Juízo Singular aplicou tão somente ao recorrente Marcos Araújo de forma correta a atenuante referente à sua menoridade, e, em virtude da redução da pena-base para o mínimo legal, deixo de aplicá-la com base na Súmula nº 231 do STJ que assim preleciona:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

4.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado

em seu patamar máximo

As Defesas requereram a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando que preenchem todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e que o agente não integre organização criminosa.

Abaixo segue trecho da sentença em que o Juízo Singular deferiu o percentual de 1⁄2 tão somente ao Apelante MARCOS ARAÚJO, considerando que apesar deste preencher os requisitos, foi apreendido com quantidade considerada de entorpecentes, enquanto aos demais fundamentou a negativa em razão dos maus antecedentes dos mesmos:

“(...)

NÃO INCIDÊNCIA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06.

Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, verifico que somente o réu
MARCOS ARAÚJO SILVA
pode gozar deste benefício. Assim entendo porque é réu primário, de bons antecedentes (fls. 180), não havendo notícia nos autos de que ele está envolvido com atividade ou organização criminosa.

Considerando a quantidade e qualidade da droga apreendida em posse do denunciado, entendo por bem reduzir a pena em 1⁄2 (metade) por entender ser suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Já com relação aos réus
GEOVANE GABRIEL ANDRADE SILVA
e
MAIK MILLER TEIXEIRA DOS SANTOS,
diversa é a situação, pois estes não podem gozar do benefício dado ao outro denunciado. Isto porque, a certidão de antecedentes acostada aos autos (fls. 179 e 181) dão conta que os denunciados têm imputado contra si outros delitos, inclusive pelo crime de tráfico de entorpecentes.

(...)”

Analisando as certidões de antecedentes criminais dos Apelantes (ID’s 4961634 p. 8-9, 4961634 p. 15-16 e 4961634 p. 17), verifico que os mesmos são primários, considerando que não possuem sentença transitada em julgado, bem como não se dedicam às atividades ilícitas e não integram organização criminosa, contudo, entendo que não possuem direito à concessão do benefício da minorante de tráfico privilegiado em seu
patamar máximo.

Explico.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento dos Recorrentes com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, se pode verificar do acervo probatório que foi encontrado com os Recorrentes, além de quantidade significativa de entorpecentes, apetrechos utilizados para fracioná-los e embalá-los (faca de cozinha, colher, sacos plásticos e papel alumínio). Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente (cocaína com poder altamente viciante), reduzo em 1/6 a pena determinada em sentença com relação à Maik e Geovane.

Com relação à Marcos, constata-se que o Juízo Sentenciante deixou de verificar os outros apetrechos encontrados juntamente com os entorpecentes, que autorizam a reduzir a pena no percentual mínimo, equívoco que se deixa de corrigir em prestígio ao princípio de
non reformatio in pejus
. e, mantenho o percentual de 1⁄2.

Assim, a nova dosimetria restou fixada em definitivo da seguinte maneira:

- GEOVANE
GABRIEL ANDRADE SILVA E MAIK MILLER TEIXEIRA DOS SANTOS

Considerando que a pena-base dos mesmos restou fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, aplicando o redutor de 1/6, fixo em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

- MARCOS ARAÚJO SILVA

Com relação à Marcos, em razão da redução da pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e, com a aplicação do redutor concedido em sentença de 1⁄2, fixo o apenamento em
02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
readequando a reprimenda definitiva dos apelantes
conforme fundamentação acima
,
mantendo os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022